Tribunal: TJMT
Processo: 1031352-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031352-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem Público]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), KEMUEL MARTINS FORTES - CPF: 826.033.751-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), KEMUEL MARTINS FORTES - CNPJ: 03.971.767/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONDINA SILVA MARTINS - CPF: 080.806.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. BLOQUEIO SOBRE VALORES EM CONTAS DE SOCIEDADES DAS QUAIS O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias de sociedades empresárias das quais o executado é sócio, sob o fundamento de ausência de comprovação de impenhorabilidade. A decisão agravada partiu de requerimento de penhora de quotas sociais, mas a medida efetivada recaiu sobre contas bancárias de pessoas jurídicas distintas do executado.

II. Questão em discussão

Saber se é legítima a penhora de quotas sociais efetivada, na verdade, em bloqueio de valores depositados em contas bancárias pertencentes às pessoas jurídicas da qual o executado é sócio, à margem do procedimento legal.

III. Razões de decidir

O art. 835, IX, do CPC autoriza a penhora de quotas sociais como direito patrimonial do sócio, respeitado o procedimento do art. 861 do CPC.

A constrição de valores depositados em contas de sociedades empresárias configura violação ao princípio da autonomia patrimonial (CC, art. 49-A), quando ausente o procedimento legal.

A execução prolongada não justifica medidas à margem do devido processo legal que atinjam bens de terceiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A penhora de quotas sociais não autoriza o bloqueio de valores das contas bancárias da pessoa jurídica, da qual o executado é sócio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, IX, e 861; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAI n.º 2222071-80.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Kemuel Martins Fortes, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegalidade da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias pertencentes às empresas Casa de Carne Dom Martins Ltda. e Restaurante e Churrascaria Dom Martins Ltda., das quais o agravante figura como sócio.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão violou o art. 835, IX, do CPC, pois a constrição não recaiu sobre quotas sociais, mas sobre valores de contas bancárias das sociedades, que sequer integram o polo passivo. Alega, ainda, a ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que torna a medida ilegal.

Segue mencionando que houve afronta ao princípio da autonomia patrimonial, pois os valores bloqueados pertencem às sociedades empresárias e destinam-se à manutenção de suas atividades, não podendo ser utilizados para quitar dívida particular do sócio. Alega, ainda, que a decisão não se baseou em provas quanto à fração de quotas de sua titularidade, ao valor patrimonial delas ou à correlação entre os valores constritos e eventuais lucros ou dividendos, configurando violação ao devido processo legal e ao contraditório. Ao final, requer a
reforma do
decisium.

O pleito de tutela antecipada recursal foi
deferido
(id. 315171369).

As informações foram prestadas (id. 315663433), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 318378370), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Kemuel Martins Fortes e Kemuel Martins Fortes - ME, objetivando a satisfação de crédito decorrente de cédula de crédito bancário no valor original de R$ 81.531,82.

O feito foi distribuído em 08.08.2013.

Durante a regular tramitação do processo, o banco exequente requereu a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado nas empresas Casa de Carne Dom Martins Ltda. e Restaurante e Churrascaria Dom Martins Ltda., diante da longa duração da execução (mais de 12 anos) e da ausência de localização de bens penhoráveis (id. 199736294).

A douta magistrada
a quo
deferiu o pedido, sob o fundamento de que as quotas sociais integram o patrimônio do sócio e, por isso, são passíveis de penhora independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 835, IX, do CPC. Na mesma decisão, ainda determinou: “
Proceda-se ainda a penhora online das referidas.
”. (id. 201241347).

Na sequência, o executado apresentou manifestação informando sobre a ilegalidade da penhora, argumentando que a medida efetivada, não recaiu sobre as quotas sociais, mas sim sobre valores em contas bancárias das referidas pessoas jurídicas, que são distintas do executado e não integram o polo passivo da demanda, inexistindo confusão patrimonial, solidariedade ou desconsideração da personalidade jurídica (id. 203664892).

O Banco Bradesco, por sua vez, rebateu as alegações, afirmando que a penhora é legítima, prevista em lei, e que a execução tramita há muitos anos sem êxito, o que justifica a adoção de medidas excepcionais para evitar a frustração do crédito (id. 204275340).

Ato contínuo, a douta juíza de primeiro grau, considerando que não se verificou a demonstração de impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias e, em face da não comprovação da natureza salarial/impenhorável do valor constrito, manteve a penhora dos valores e determinou a expedição de alvará em favor do credor (id. 204852726).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que a medida configura constrição indevida de bens de terceiros, viola o princípio da autonomia patrimonial (art. 49-A do Código Civil) e os arts. 133 e 134 do CPC, pois não houve desconsideração da personalidade jurídica, nem prova de confusão patrimonial, além de ausência de comprovação de que os valores bloqueados têm origem nos lucros ou dividendos das quotas.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da penhora realizada sobre valores das contas bancárias das sociedades empresárias (id. 314100372).

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da legalidade da penhora via SISBAJUD efetivada sobre valores existentes nas contas bancárias das sociedades empresárias, das quais o executado é sócio.

Dito isso, cumpre registrar que o artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, estabelece de forma expressa:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

IX – quotas ou ações de sociedades simples e empresárias.”

Dessa forma, é indiscutível a legalidade de penhora de quotas sociais pertencentes ao executado, como bem consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...] É possível a penhora, no todo ou em parte, da participação societária do devedor sócio de sociedade limitada unipessoal (independentemente de o capital social estar dividido ou não em quotas) para o adimplemento de seus credores particulares, mediante a liquidação parcial, com a correspondente redução do capital social, ou total da sociedade (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015), desde que mantida a unipessoalidade societária constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa espécie de penhora disposta nos arts . 835, IX, e 865 do CPC/2015. [...]”.
(REsp: 1982730/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.03.2023 – destaquei).

No entanto, no presente caso, é imperioso distinguir entre a penhora das quotas sociais (como direito patrimonial do sócio) e a penhora de bens da pessoa jurídica (valores depositados em suas contas bancárias), o que remete à proteção conferida pelo princípio da autonomia patrimonial, consagrado no art. 49-A do Código Civil, que assim dispõe: “
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
.
”

In casu,
verifica-se que a decisão de origem (id. 201241347) atribuiu à penhora o caráter formal de constrição sobre quotas sociais, mas, na execução prática da medida, houve a apreensão de valores mantidos em contas bancárias das sociedades empresárias, ou seja, de bens que não integram o patrimônio do sócio executado, mas sim das pessoas jurídicas autônomas.

Tal providência, com a devida vênia, excede os limites da penhora de quotas sociais, pois não se limitou à constrição dos direitos societários do agravante, nem se observou o rito procedimental específico previsto no art. 861 do CPC.

Acrescente-se que a execução tramita desde 2013, sem êxito na localização de bens do devedor. Ainda assim, a dificuldade na satisfação do crédito não autoriza medidas à margem do devido processo legal, especialmente quando atingem terceiros estranhos à lide.

A propósito, assim decidiu o Tribunal de Justiça Paulista, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE EMPRESA DA QUAL A EXECUTADA É SÓCIA – INCONFORMISMO DO EXEQUENTE - REJEIÇÃO –
Impossibilidade de penhora on line nas contas bancárias de empresa diversa da executada - A penhora de quotas sociais pertencentes à executada em sociedade empresária não justifica o bloqueio das contas dessa empresa via BACENJUD - Inadmissível mera presunção de que os recursos financeiros das contas bancárias se referem aos frutos e rendimentos das quotas pertencentes à executada, devendo tais medidas observar os procedimentos específicos dos artigos 861 e 867 do CPC -–
Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
” (TJSP, RAI n.º 2222071-80.2020.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2021 – destaquei)

Deste modo, o bloqueio de valores das contas bancárias das sociedades mencionadas configura-se como ato de constrição patrimonial de terceiro não demandado na ação executiva, sem respaldo fático-jurídico que autorize o afastamento da autonomia patrimonial, o que impõe o reconhecimento da probabilidade do direito invocado, aliado ao perigo de dano evidente, diante da determinação de levantamento dos valores constritos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para reconhecer a nulidade da penhora efetivada sobre valores bloqueados em contas bancárias das sociedades empresárias Casa de Carne Dom Martins Ltda. e Restaurante e Churrascaria Dom Martins Ltda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025